Tribunal: STF
Processo: Rcl 27079
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DO SUPREMO – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com a decisão apontada como inobservada. 



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.